Tribunal: TJDFT
Processo: 0706340-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706340-87.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL PRONTONORTE S/A, DISTRITO FEDERAL APELADO: REBECA DE MAGALHAES MELO D E S P A C H O Cuidam-se de apelações cíveis (ID’s 64095978 e 64095981), interpostas pelos Réus, DISTRITO FEDERAL e HOSPITAL PRONTONORTE S/A, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 64095966), nos autos da ação declaratória, c/c, obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, ajuizada por REBECA DE MAGALHÃES MELO. Tanto nestes autos como nos originários, não se verifica a juntada do instrumento de mandato e dos atos constitutivos do Apelante HOSPITAL PRONTONORTE S/A. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideais, esta relatoria constata que, nesta fase recursal, o feito pende de saneamento. Assim, chamo o feito a ordem, nos termos do art. 932, I, do CPC. Sujeita-se a basilares regras de direito processual civil que ao advogado, somente, é lícito postular em juízo, em nome da parte processual, munido da respectiva procuração, “salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”, de acordo com o art. 104, caput, do CPC. Some-se a possibilidade da atuação em causa própria, como no caso da Apelada (ID 64095687), consoante o art. 103, parágrafo único, deste Código. Nos termos do que restou relatado, a irregularidade na representação processual do Apelante HOSPITAL PRONTONORTE S/A emerge em razão da inexistência de procuração em que sejam outorgados os poderes correlatos à advogada que subscreveu as razões recursais. É que, nesta fase recursal, não subsiste urgência, tampouco estamos em sede plantão judicial ou há requerimento de tutela provisória. Portanto, necessário se faz que este Apelante regularize a sua representação processual, nos termos da fundamentação retro, sob pena de não conhecimento do seu recurso, de acordo com o art. 76, § 2o, I, do CPC. Ante o exposto, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10, 76, § 2o, I, e 933, caput, todos do CPC, intime-se o Apelante HOSPITAL PRONTONORTE S/A para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a sua representação processual, através da juntada de seus atos constitutivos e do instrumento de mandato assinado, outorgando poderes de representação processual à advogada que subscreve as suas razões recursais, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Deixo de assegurar-lhe o prazo previsto no art. 104, § 1o, do CPC, pois não existe urgência; atraindo, assim, a regra inserta no art. 933, caput, deste Código, por se tratar de “questão apreciável de ofício ainda não examinada que deva ser considerada no julgamento do recurso”. Após o decurso do prazo ou a execução desta determinação, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2024 19:35:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador